Tribunal: TJPA
Processo: 0802109-90.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802109-90.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: NICOLLAS DOS PRAZERES VALDEK

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de vínculo temporário firmado com a Administração Pública, e condenou o Município ao pagamento proporcional de FGTS.

2.

O autor celebrou três contratos temporários consecutivos com o Município, entre 2021 e 2023, para função de auxiliar administrativo, sem aprovação prévia em concurso público e com desvirtuamento da natureza excepcional da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária desvirtuada por prorrogação sucessiva deve ser considerada nula desde a origem e se, por consequência, é devido o FGTS sobre todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) reconhece que a nulidade do contrato temporário firmado em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988 impõe o dever de pagamento de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. O IRDR nº 9 do TJPA fixou tese vinculante no sentido de que a nulidade do contrato temporário deve retroagir à data de sua assinatura, sendo devido o FGTS por todo o vínculo.
6. Não se admite fracionamento da nulidade para restringir o reconhecimento da verba apenas ao período excedente ao prazo legal.
7. A prescrição aplicável é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

“A nulidade da contratação temporária por prorrogação sucessiva e sem comprovação de necessidade excepcional retroage à data de sua origem, sendo devido o pagamento integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Nicollas dos Prazeres Valdek
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
ação de cobrança de depósitos de FGTS (Processo nº 0802109-90.2025.8.14.0040)
, ajuizada pelo ora apelante em face do
Município de Parauapebas
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor relatou ter celebrado com o ente municipal três contratos temporários consecutivos para o exercício da função de auxiliar administrativo, nos anos de 2021, 2022 e 2023. Alegou, entretanto, que não foram realizados os depósitos mensais obrigatórios do FGTS, motivo pelo qual pleiteou judicialmente a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 11.405,11, atualizada, correspondente ao valor que seria devido a esse título.

O autor requereu também o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários por desvio de finalidade e excesso de prazo, e a consequente aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral n.º 191 e 308, que asseguram o direito ao FGTS mesmo em contratações nulas de servidores não concursados.

O Município apresentou contestação, sustentando a legalidade das contratações temporárias, afirmando que não há direito ao FGTS nos casos em que o contrato é nulo e não se aplica o art. 19-A da Lei 8.036/90.

Proferida a sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato apenas no período de 05/01/2022 a 31/12/2023 e condenando o Município ao pagamento do FGTS apenas referente a esse intervalo. A sentença considerou regular a prorrogação até 04/01/2022.

O recorrente, inconformado, interpôs a presente Apelação, sustentando que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a nulidade de todo o vínculo mantido com a Administração, que se estendeu por aproximadamente três anos. Argumenta que a nulidade da contratação temporária irregular deve retroagir à sua origem, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (Tema 916 do RE 765.320), bem como na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9 (IRDR nº 9 TJPA), que reconhece o direito ao FGTS por todo o período de vínculo quando o contrato se der em afronta aos preceitos constitucionais do art. 37, II e IX.

Requereu a reforma integral da sentença para que se reconheça a nulidade do vínculo em todo o seu período e, consequentemente, a condenação do Município ao pagamento integral do FGTS, bem como a condenação deste ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões, defendendo a improcedência do pedido, reiterando os fundamentos da defesa.

O Ministério Público do Estado do Pará, deixou de se manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, cumpre destacar que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, exige requisitos específicos, quais sejam: temporariedade, excepcionalidade do interesse público e determinabilidade. No caso, a autora permaneceu contratada por período superior ao legalmente previsto para contratações precárias.

Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, fixando a seguinte tese:

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

"
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
."(Grifo nosso).

"Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos
servidores
públicos efetivos aos
servidores
e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
:
Servidores

temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."
(Grifo nosso).

"Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária
servidores
públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de
servidores
públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."
(Grifo nosso).

"Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
servidores
contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’
(Grifo nosso).

Em assim sendo a sucessiva prorrogação do contrato de trabalho temporário, sem o devido fundamento legal e sem a comprovação do interesse público excepcional, leva à nulidade do contrato de trabalho firmado com o poder público, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS pelo lustro prescricional anterior a propositura da ação.

Destaca-se que o entendimento sedimentado pela Suprema Corte é no sentido de que, verificado o desvirtuamento da contratação temporária, seja pela sucessividade dos contratos, seja pela ausência de excepcional interesse público, não se trata de mera irregularidade formal ou parcialidade da nulidade, mas de vício de origem que compromete a integralidade da relação jurídica, tornando-a insuscetível de convalidação ou preservação parcial. Portanto, entende-se nula toda a contratação realizada sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, §2º da Constituição da República, e não apenas o período que eventualmente ultrapassasse o prazo legal de contratação temporária.

Ademais, pontuo que conforme o entendimento delineado, recentemente, em 18/12/2024, a matéria foi pacificada no âmbito desta Corte mediante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 que fixou tese vinculante, quanto aos efeitos da declaração de nulidade do contrato retroagirem à data da assinatura, conferindo ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

Senão vejamos:

“No presente IRDR, o Estado do Pará defende a ausência de nulidade nos 2 (dois) primeiros anos da contratação de servidores temporários, nas situações em que há extrapolação do prazo estipulado pelo art. 2º da LC nº 7/1991, motivo pelo qual hasteia que o FGTS somente seria devido pelo período que excedeu ao biênio legal. Todavia, tal argumentação não encontra eco no conjunto de precedentes qualificados firmados pelo STF sobre a temática, conforme demonstrado anteriormente.

(...)

Por tais razões, não havendo dúvidas quanto à nulidade do contrato firmado em desacordo com os requisitos constitucionais que o qualificam como temporário, a Administração Pública não pode se eximir do pagamento das parcelas devidas no tocante à integralidade do período laborado e não apenas sobre o lapso temporal excedente. Assim, não é juridicamente possível que o contrato seja considerado, simultaneamente, válido para afastar o pagamento do FGTS nos 2 (dois) anos iniciais e nulo para assegurar o pagamento da verba rescisória somente referente ao período que extrapola ao prazo legal, (...)

3. DA TESE JURÍDICA VINCULANTE. Analisados os fundamentos essenciais ao julgamento da questão de direito objeto do presente IRDR, proponho o estabelecimento da seguinte tese vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

Por último, enfatizo que a tese ora fixada vincula todos os casos idênticos em tramitação, bem como os futuros, que envolvam a matéria de direito abordada neste Incidente, com o objetivo de garantir a isonomia e a segurança jurídica.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos da fundamentação, voto pela fixação da seguinte tese vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.”

O referido IRDR assim foi ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO EX TUNC, ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. 1. Questão jurídica delimitada: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos. 2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal. 2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2: o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5. Os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

Dessa forma, não se admite fracionamento da nulidade para excluir os efeitos da contratação no período anterior ao seu vencimento legal ou contratual, pois toda a contratação foi, desde sua origem, viciada pela inobservância da norma constitucional.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para declarar nula a contratação temporária desvirtuada pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, e declarar devidas as verbas relativas Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período trabalhado, observado o lustro prescricional.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025